Tribunal: TJES
Processo: 5017517-13.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017517-13.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA MARCIA SANTOS DE JESUS e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5017517-13.2025.8.08.0048

RECORRENTES/RECORRIDOS: MARIA MARCIA SANTOS DE JESUS e MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RECURSOS INOMINADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. ÁREA DA EDUCAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE LIMITOU A NULIDADE A APENAS UM DETERMINADO CONTRATO. REFORMA CABÍVEL. EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO CARACTERIZADO NA TOTALIDADE DOS VÍNCULOS (ARTIGO 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). VÍNCULO DE TRABALHO PRATICAMENTE ININTERRUPTO POR 4 ANOS LETIVOS INTEIROS. HIATO ENTRE AS CONTRATAÇÕES COINCIDENTE COM O PERÍODO DE RECESSOS E FÉRIAS ESCOLARES. MANOBRA ADMINISTRATIVA QUE CONFIGURA BURLA AO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DE TODOS OS CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVOS CONFIGURADA. DIREITO AO FGTS DE TODO O PERÍODO RECLAMADO, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TEMA 191 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DO REQUERIDO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:
Trata-se de recursos inominados interpostos por MARIA MARCIA SANTOS DE JESUS e pelo MUNICIPIO DE SERRA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade tão somente de um determinado contrato temporário celebrado entre as partes, com a correspondente condenação do réu ao pagamento de FGTS restrito a este pacto, sob o entendimento de que as demais contratações seriam regulares. A autora sustenta o desvirtuamento de todos os contratos celebrados sucessivamente na função de professora, demonstrando continuidade do vínculo e fraude no hiato operado deliberadamente nas férias escolares. O Município requerido, por sua vez, insurge-se contra o julgado defendendo a estrita legalidade de toda a contratualidade com base na Lei Municipal nº 5.374/2021.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se a limitação da declaração de nulidade a apenas um determinado contrato temporário se justifica, ou se a manutenção da autora por quatro anos letivos consecutivos, mediante sucessivas contratações intercaladas por curtíssimos períodos de recesso, desvirtua a regra constitucional do concurso público (artigo 37, II e IX, da Constituição Federal) em sua totalidade; e (ii) se a autora faz jus ao recebimento dos depósitos de FGTS relativos a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal.

III – RAZÕES DE DECIDIR:
A contratação temporária é exceção de ordem constitucional vinculada à demonstração de necessidade estritamente transitória e de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal). O documento de id. 19759206 demonstra que a autora laborou ininterruptamente de 03/02/2020 a 20/12/2024 na mesma função, preenchendo integralmente os anos letivos. O hiato de 22/12/2022 a 01/02/2023 coincidiu exatamente com as férias de professores e alunos, caracterizando manobra operada com o intuito de mitigar encargos remuneratórios devidos no recesso escolar. Essa prática inquina de nulidade toda a cadeia sucessiva de contratações temporárias. A Lei Municipal nº 5.374/2021 não possui o condão de convalidar prorrogações sem a efetiva demonstração de interesse público excepcional. Reconhecida a nulidade de todos os contratos temporários sucessivos do período reclamado, impõe-se a condenação do ente municipal ao pagamento dos depósitos de FGTS relativos a toda a contratualidade não prescrita, em conformidade com o Tema nº 191 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

IV – DISPOSITIVO:
Recurso do Município requerido conhecido e desprovido. Recurso da autora conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, estendendo a declaração de nulidade a todos os contratos temporários sucessivos celebrados no período de 03/02/2020 a 20/12/2024, e condenar a ré ao pagamento do FGTS relativo a toda a contratualidade, respeitada a prescrição quinquenal.

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 37, incisos II, IX e § 2º da Constituição Federal; Artigo 19-A da Lei Federal nº 8.036/90; Súmula nº 466 do Superior Tribunal de Justiça; Tema nº 191 do Supremo Tribunal Federal.

RELATÓRIO

MARIA MARCIA SANTOS DE JESUS ajuizou ação em face do MUNICIPIO DE SERRA, objetivando a declaração de nulidade dos contratos administrativos de designação temporária sob os quais prestou serviços ao ente público, bem como a condenação do réu ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de todo o período trabalhado. Argumenta que trabalhou na função de professora no período de 03/02/2020 a 20/12/2024, preenchendo necessidade perene e ordinária da administração escolar. Aduz que os hiatos formais ocorridos no período de férias letivas configuram fraude para contornar encargos laborais correlatos, desvirtuando o regime excepcional previsto no artigo 37, IX, da Carta Magna.

O Município de Serra apresentou contestação alegando a regularidade de todas as contratações temporárias voltadas a suprir a demanda da rede municipal de ensino. Sustenta que as prorrogações foram devidamente amparadas por legislação municipal autorizadora, especificamente pela Lei Municipal nº 5.374/2021. Defendeu a legalidade dos liames e a consequente impossibilidade de condenação ao pagamento de depósitos de FGTS, requerendo a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O magistrado sentenciante declarou a nulidade apenas de um determinado contrato temporário de trabalho celebrado entre as partes, determinando o correspondente pagamento do FGTS correspondente a este pacto específico. O juízo de origem rejeitou a declaração de nulidade dos demais contratos por considerá-los formalmente regulares e convalidados pela legislação municipal regente.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recursos inominados. O Município requerido (id. 19759487) postula a reforma total da sentença para que seja julgado inteiramente improcedente o pleito inicial, sustentando a legalidade de todo o período trabalhado. A autora, por sua vez, interpôs recurso inominado (id. 19355992 / 19759206) pugnando pela reforma parcial do julgado originário para que a nulidade e a condenação aos depósitos do FGTS alcancem a integralidade dos contratos temporários de 03/02/2020 a 20/12/2024, visto que inseridos no mesmo contexto de desvirtuamento administrativo. Apresentadas as contrarrazões, cada parte propugnou pelo desprovimento do apelo adverso.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhecem-se dos recursos inominados interpostos por ambas as partes. No mérito, verifica-se que o inconformismo do Município não merece prosperar, ao passo que o apelo da autora comporta integral provimento.

O cerne da questão jurídica posta a julgamento repousa na validade das sucessivas contratações temporárias mantidas entre a autora e o Município de Serra para o desempenho de funções na rede de ensino público e na extensão da declaração de nulidade decorrente do desvirtuamento desse regime de exceção constitucional.

O regime de contratação por tempo determinado, regulado pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, constitui exceção à regra do concurso público (artigo 37, inciso II). Para sua validade, exige-se o caráter determinado do prazo, a transitoriedade da necessidade da Administração e o interesse público excepcional.

No caso concreto, o juízo de origem agiu com acerto ao reconhecer a nulidade de um dos contratos de trabalho mantidos entre as partes, identificando que a prorrogação e a manutenção do vínculo extrapolaram os limites constitucionais permitidos. Todavia, equivocou-se a sentença ao restringir a declaração de nulidade apenas a este pacto isolado, chancelando a regularidade das demais contratações.

Do exame detido do caderno processual, especialmente do documento de id. 19759206, extrai-se que a requerente prestou serviços ao Município de Serra de 03/02/2020 até 20/12/2024 na função de professora, atuando por quatro anos letivos inteiros.

As atividades de docência e de regência de classe no âmbito da educação pública correspondem a necessidades perenes, previsíveis e ordinárias da Administração Pública na área educacional. A perpetuação das contratações temporárias ano após ano esvazia por completo o requisito da transitoriedade exigido pela Constituição Federal, indicando nítido desvirtuamento do instituto.

A autorização de prorrogação genérica contida na Lei Municipal nº 5.374/2021 não exime a municipalidade de demonstrar e justificar a efetiva necessidade temporária de excepcional interesse público que fundamente cada contratação e prorrogação no plano dos fatos. Legislações locais de caráter autorizativo não constituem salvo-conduto para contornar e elidir indefinidamente a imposição constitucional de provimento de cargos efetivos por meio de concurso público.

Resta demonstrado nos autos que o hiato formal verificado de 22/12/2022 a 01/02/2023, seguido pela imediata recontratação da trabalhadora para o exercício das mesmas atividades, evidencia a continuidade e a unidade do vínculo de trabalho. Esse pequeno intervalo não se mostra apto a configurar contratações autônomas e independentes, tratando-se, em verdade, de expediente formal destinado a simular quebra de vínculo e ocultar o caráter permanente das funções desempenhadas.

O referido período de dispensa coincide precisamente com a época de férias de alunos e professores. A conduta de "quebrar" artificialmente o vínculo apenas neste período letivo passivo constitui evidente manobra administrativa que, longe de demonstrar a temporariedade da necessidade, apenas agrava os prejuízos experimentados pela servidora contratada. Essa prática nefasta priva a trabalhadora de sua remuneração de natureza alimentar e de seu direito ao gozo e recebimento de férias no período de recesso escolar, mantendo-a em situação de extrema precariedade, enquanto a Administração se beneficia de sua integral força de trabalho durante todo o ano letivo.

Assim, constatada a ocorrência de nítido e sistemático desvirtuamento em toda a cadeia de contratações temporárias sucessivas celebradas ao longo do período de 2020 a 2024, impõe-se a declaração de nulidade de todos os contratos temporários firmados no interregno reclamado, e não apenas de um deles de maneira isolada.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR (Tema nº 191 da Repercussão Geral), consolidou a tese de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a estrita observância da regra constitucional do concurso público, ainda que sob o manto de regime temporário desvirtuado, é nula e gera como efeitos jurídicos tão somente o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS (artigo 19-A da Lei nº 8.036/90).

Nesse sentido, a reforma parcial da sentença de primeiro grau é medida de rigor para estender a nulidade a todos os contratos temporários celebrados sucessivamente entre as partes no período de 03/02/2020 a 20/12/2024, condenando-se o Município de Serra a realizar os depósitos do FGTS de toda a contratualidade, observada a prescrição quinquenal contada a partir do ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto:

1.
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
MUNICIPIO DE SERRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
;

2.
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
MARIA MARCIA SANTOS DE JESUS
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, declarando a nulidade de todos os contratos temporários firmados entre as partes no período de 03/02/2020 a 20/12/2024 e, consequentemente, condenando o Município de Serra a realizar em favor da autora os depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) referentes a todo o lapso laboral acima descrito, respeitada a prescrição das parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Índices e termos iniciais dos consectários conforme determinado em sentença.

Condeno o Município recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação líquida que vier a ser apurado, em estrita observância ao artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Isento de custas processuais na forma da lei. Sem condenação em sucumbência recursal para a autora em razão do provimento do apelo.

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)